Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-43.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003450-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), LIRIO ENDERLE - CPF: 253.969.781-04 (AGRAVANTE), ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.402.385/0022-58 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

LIRIO ENDERLE

A
GRAV
ADO(S):

ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO ORIGINÁRIO
NÃO CONHECIDO.
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIDA.
DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO
E DECLAROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO
. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
CARÁTER RECURSAL PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de inadequação da via recursal, porquanto o pronunciamento de origem acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, reconhecendo a satisfação da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza interlocutória ou de sentença; (
ii
) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento em hipótese de cabimento de apelação.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser definida por seu conteúdo e efeito, e não pela fase processual em que foi proferido, sendo sentença aquele que extingue a execução, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

4. A decisão que reconhece a satisfação da obrigação e extingue a execução encerra a atividade jurisdicional executiva, devendo ser impugnada por apelação, conforme art. 1.009 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento.

5. O art. 1.015,
p.u
., do CPC autoriza o agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, não alcançando atos com conteúdo de sentença.

6. A interposição de agravo de instrumento contra decisão extintiva da execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, §1º, 1.009 e 1.015,
p.u
.; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2306604/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2122114/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lírio Enderle contra decisão monocrática proferida por este Relator, constante do ID 343433370, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita
.

O recurso originário, por sua vez, buscava impugnar
decisão constante do ID 217333335
na origem que
acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução
declarando
o excesso de execução no montante de R$ 29.234,22 e fix
ando
como devido a título de honorários sucumbenciais o valor de R$ 3.739,70
, além de reconhecer a
satisfação da obrigação.

P
or meio da decisão monocrática
recorrida
constante do ID 343433370,
houve o não conhecimento
do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o pronunciamento judicial atacado possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não por agravo de instrumento, configurando a interposição deste último inequívoco erro na escolha da via recursal, caracterizando erro grosseiro, insuscetível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
LIRIO ENDERLE
, contra decisão (ID. 217333335 –
autos de origem PJE Nº 0000131-07.2005.8.11.0102
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou procedente a impugnação à execução e declarou extinto o processo de execução, nos seguintes termos:

“Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 171361523) oposta por ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da execução de honorários advocatícios sucumbenciais promovida por LÍRIO ENDERLE, nos termos da sentença que extinguiu a execução principal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Aduz a Impugnante, em suma: a) a ocorrência de excesso de execução, porquanto o Exequente utilizou como base de cálculo o valor original do título executivo que lastreou a demanda extinta, ignorando todo o desenvolvimento processual, notadamente a compensação de créditos e o reconhecimento, pela própria Impugnante, de um saldo devedor remanescente inferior; b) que o "crédito exequendo" correto, sobre o qual deveria incidir o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários, correspondia, à época do trânsito em julgado da sentença, ao montante atualizado de R$ 37.397,07, resultando em honorários devidos de R$ 3.739,70, valor este já depositado em juízo; c) a manifesta má-fé do Exequente, que não apenas utilizou base de cálculo sabidamente incorreta, como também incluiu multa de 10% sem qualquer supedâneo legal e protocolizou o pleito executório em segredo de justiça, com o fito de induzir este Juízo a erro e dificultar a defesa da Executada; d) a necessidade de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil; e
e
) o cabimento de honorários advocatícios em seu favor, em razão do acolhimento da impugnação.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo acolhimento da impugnação para declarar o excesso de execução, com a consequente condenação do Exequente por litigância de má-fé e ao pagamento dos ônus sucumbenciais deste incidente.

O executado, posteriormente, reconheceu excesso no seu cálculo e requer a penhora do valor remanescente de R$ 8.403,66.

A parte exequente reitera os argumentos expostos na impugnação de ID 171361523.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

I - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

A controvérsia central reside na correta interpretação da expressão "crédito exequendo", contida no dispositivo da sentença que fixou os honorários advocatícios ora em execução.

O Exequente pretende que a base de cálculo seja o valor histórico do título que originou a execução, datado de 2005, desconsiderando por completo os eventos supervenientes que alteraram a substância do crédito, como a penhora no rosto dos autos de outra demanda e a subsequente compensação de valores.

A Impugnante, por outro lado, demonstra que o "crédito exequendo" remanescente já havia sido objeto de ampla discussão nos autos principais. Com efeito, a própria Impugnante, em gesto de inegável boa-fé processual, reconheceu o acerto dos cálculos apresentados pela Defensoria Pública (que à época representava o Sr. Lírio Enderle), consolidando o saldo devedor em R$ 15.755,25 em 09/08/2018 (ID 65224007, p. 306).

É este, portanto, o valor que deve ser entendido como o "crédito exequendo" para os fins do art. 85, § 2º, do CPC. A pretensão de ressuscitar o valor original da dívida, ignorando pagamentos parciais e compensações homologadas, constitui não apenas um erro crasso de cálculo, mas uma afronta à lógica jurídica e à coisa julgada material que se formou sobre tais questões incidentais.

A Impugnante, cumprindo o disposto no art. 525, § 4º, do CPC, apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, apontando como devido o montante de R$ 3.739,70 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos), correspondente a 10% do crédito remanescente devidamente atualizado até a data do trânsito em julgado da sentença extintiva.

Destarte, o excesso de execução é manifesto e alcança a cifra de R$ 29.234,22 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

II - DA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL

A Impugnante postula a condenação do Exequente à sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que impõe o pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Conquanto o excesso de execução seja patente e a conduta do Exequente, ao apresentar cálculo equivocado, seja processualmente reprovável, a aplicação da referida penalidade de direito material exige a comprovação inequívoca de dolo ou má-fé.

No caso em apreço, embora presente o erro no cálculo, não há nos autos elementos probatórios cabais e incontestes que permitam concluir pela existência do dolo específico exigido. A conduta de protocolar o pedido em segredo de justiça, ainda que inadequada, não se traduz, isoladamente, em prova irrefutável da má-fé para os fins do art. 940 do CC.

Assim, na ausência de prova robusta do elemento subjetivo (dolo), a pretensão punitiva deve ser rechaçada, resolvendo-se a questão no âmbito da sucumbência processual, que já serve como sanção pela cobrança indevida.

III - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO INCIDENTE

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 410/STJ), pacificou o entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios no acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentenca
, ainda que parcial.

No presente caso, o acolhimento da impugnação é total, reconhecendo-se a integralidade do excesso de execução apontado. O proveito econômico obtido pela Impugnante é o próprio valor decotado da execução (R$ 29.234,22), devendo sobre ele incidir a verba honorária em favor de seus patronos.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença para:

a) DECLARAR o excesso de execução no montante de R$ 29.234,22 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) e, por conseguinte, FIXAR como devido a título de honorários sucumbenciais o valor de R$ 3.739,70 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos);

b) RECONHECER a satisfação da obrigação, tendo em vista o depósito judicial do valor correto (
IDs
171366805 e 171366804) e, ato contínuo, JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada em favor do patrono do Exequente;

c) INDEFERIR o pedido de condenação do Exequente/Impugnado na sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por não se vislumbrar a presença de dolo ou má-fé inequívoca, nos termos da fundamentação;

d) CONDENAR o Exequente/Impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Impugnante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do excesso de execução decotado (R$ 29.234,22), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Custas do incidente pelo Exequente/Impugnado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

O Agravante sustenta que a decisão recorrida parte de premissa equivocada quanto ao conceito de “crédito exequendo”, ao adotar como base de cálculo o valor de R$ 15.755,25, ignorando decisões anteriores que teriam consolidado o valor devido em R$ 40.305,54, inclusive com trânsito em julgado. Aduz que tal interpretação viola os
arts
. 502 e 507 do CPC, além da coisa julgada.

Defende, ainda, que os valores executados foram devidamente atualizados até o trânsito em julgado da sentença extintiva, sendo devidos os acréscimos legais. Sustenta que, como o valor depositado pela parte contrária foi inferior ao efetivamente devido, caberia a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §§1º e 2º do CPC. Argumenta, por fim, que não houve má-fé ou dolo em sua conduta e que a fixação dos honorários no incidente revela-se desproporcional.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se como base de cálculo o valor consolidado judicialmente de R$ 40.305,54, com a consequente majoração dos honorários e afastamento da condenação no incidente.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

O presente recurso foi interposto contra a sentença proferida no âmbito do cumprimento de sentença que, ao acolher a impugnação à execução, julgou-a procedente e, por consequência, extinguiu a ação executiva.

Ora, nos termos do artigo 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação. Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, conforme taxativamente disposto no artigo 1.015 do CPC. Assim, a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura inequívoco erro na escolha da via recursal, que obsta o conhecimento da insurgência.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. NATUREZA. SENTENÇA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA

FUNGIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.

1. A decisão que acolhe o cumprimento de sentença e extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Precedentes.

2. No caso, o acórdão proferido pela Corte local converge com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior.

3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(
AREsp
n. 2.567.589/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025
.)-
Grifei

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O recurso especial versa sobre duas questões: cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos no âmbito de cumprimento de sentença e potencial nulidade do cumprimento de sentença em razão da iliquidez do título executivo, mas somente a primeira deve ser conhecida.

2. Os
arts
. 485, IV e § 3º, 535, III, 783 e 803, I, do CPC, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Não há pronunciamento no acórdão recorrido sobre a liquidez ou a iliquidez do título executivo, sobre a regularidade da execução, seja ela provisória ou definitiva, tampouco sobre qualquer questão meritória suscitada nas razões do agravo de instrumento. E nem poderia, uma vez que o recurso originário não foi sequer conhecido. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, sobre as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.

3
. O recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação
. Da mesma forma, cabe recurso de apelação contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV. Precedentes.

4. No caso, a decisão recorrida rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, o que pressupõe o inequívoco reconhecimento da obrigação de pagar. Assim, ainda que inexista na decisão o comando expresso de extinção do feito executório, é inerente ao ato os efeitos de decisão terminativa, recorrível através de recurso de apelação.

5. Não se analisa a aplicação da fungibilidade recursal por ausência de pedido da recorrente.

6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(REsp n. 2.202.015/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.) -Grifei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Segunda Turma deste Tribunal entendeu que a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução não teria extinguido a execução, mas resolvido tão somente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Partindo desta premissa tem-se que o recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento, e não o recurso de apelação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que ?no
sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento? (REsp nº 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023).

3. Desta forma, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, pois não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.072.340/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 30/8/2024.) -Grifei

Ainda que se reconheça a boa-fé da parte ao manejar o presente agravo, a inadequação da via recursal eleita compromete a regularidade formal do recurso, impedindo sua admissibilidade. A interposição do recurso correto é ônus processual que incumbe à parte.

Diante disso, revela-se erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra a sentença proferida nos autos principais. Ao determinar a extinção da execução a sentença põe fim ao trâmite processual, e só poderá ser impugnada por meio de apelação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Arquivem-se estes autos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, constante do ID 353683376, sustentando, em síntese, as seguintes teses recursais:

Equivocado enquadramento da decisão como sentença.

Fungibilidade recursal por erro escusável e aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento expresso do cabimento do agravo de instrumento e o prosseguimento regular do Agravo de Instrumento, com análise do mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da fungibilidade por erro escusável,
diante da previsão expressa no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, constantes do ID 355297367, pugnando
pelo desprovimento
ao recurso,
além de a condenação do Recorrente na multa do
Art. 1.021
,
§4
do CPC.

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante do ID 353778357, e foi dispensado o recolhimento do preparo recursal, em razão
da natureza recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LIRIO ENDERLE

AGRAVADO(S):

ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por Lírio Enderle contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pelo agravante, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita, bem como contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, nos autos do processo nº 0000131-07.2005.8.11.0102, originário da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

A decisão monocrática assentou que o pronunciamento judicial atacado pelo Agravo de Instrumento possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não por agravo de instrumento, configurando a interposição deste último inequívoco erro na escolha da via recursal, que obsta o conhecimento da insurgência, caracterizando erro grosseiro, insuscetível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau, constante do ID 217333335, não analisou o mérito da demanda originária, limitando-se a apreciar questão incidental surgida na fase executiva, razão pela qual não se amoldaria ao conceito de sentença previsto no art. 203, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e que, ao contrário do que consignado na decisão agravada, não há erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento, pois a via recursal eleita encontra respaldo direto no sistema recursal do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão que acolhe, ainda que parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza eminentemente interlocutória e se insere exatamente na hipótese legal expressamente prevista, tornando incontroverso o cabimento do agravo de instrumento.

Alega que a negativa de processamento do recurso, ou a ausência de enfrentamento específico sobre sua admissibilidade, viola frontalmente o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de comprometer o direito constitucional à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, configurando inequívoca omissão sanável pela via integrativa.

Subsidiariamente, invoca a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ocorrência de erro escusável, argumentando que o princípio da fungibilidade recursal tem justamente a finalidade de evitar prejuízo à parte quando existente dúvida objetiva acerca do recurso cabível, desde que observados os requisitos da tempestividade e da ausência de má-fé, circunstâncias plenamente presentes no caso concreto.

Sustenta que atuou de boa-fé, interpôs o recurso dentro do prazo legal e sem qualquer intuito protelatório, inexistindo erro grosseiro ou prejuízo às partes, e que eventual equívoco decorre de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, especialmente diante da previsão constante do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que expõe expressamente que o recurso cabível nas decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento expresso do cabimento do agravo de instrumento e o prosseguimento regular do Agravo de Instrumento, com análise do mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da fungibilidade por erro escusável, diante da previsão expressa no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a
agravada rebate
os argumentos recursais, sustentando que o recurso interposto pelo agravante carece de qualquer fundamento jurídico capaz de abalar a sólida estrutura das decisões monocráticas proferidas, e que a argumentação recursal se baseia em uma interpretação equivocada e isolada das normas processuais, ignorando a sistemática recursal e a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Defende que o cerne de toda a questão reside na correta classificação do pronunciamento judicial de ID 217333335, e que o agravante insiste em tratá-lo como
decisão interlocutória, apegando-se unicamente ao fato de ter sido proferido na fase de cumprimento de sentença.

Argumenta que a decisão agravada aplicou com perfeição a técnica processual ao identificar a verdadeira natureza do ato, que é a de sentença, e que a legislação processual civil, em seu art. 203, estabelece critérios claros para a distinção, sendo que o parágrafo 1º define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, e que o parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal conceitua decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º.

Sustenta que a chave para a correta qualificação, portanto, não é apenas a fase em que o ato é proferido, mas sim seu conteúdo e seu efeito sobre o processo, e que o dispositivo da decisão de primeira instância não deixa margem para interpretações, pois ao julgar extinta a execução, o magistrado finalizou o procedimento executivo, não havendo mais nada a ser discutido ou provido naquela fase, esgotando a prestação jurisdicional executiva naquele ato.

Argumenta que o pronunciamento judicial
se amolda
perfeitamente à definição de sentença contida na parte final do parágrafo 1º do art. 203 do Código de Processo Civil, e que a insistência do agravante em desconsiderar o efeito extintivo do ato judicial revela uma incompreensão fundamental da teoria dos atos processuais e da sistemática recursal vigente.

Defende que o principal argumento jurídico do agravante reside na literalidade do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, entretanto, sua análise peca por ser isolada e descontextualizada, ignorando a necessidade de uma interpretação sistemática do Código.

Sustenta que o referido dispositivo legal se aplica, e com frequência, no âmbito do cumprimento de sentença, contudo, ele se destina a impugnar as decisões que, dentro dessa fase, possuem natureza efetivamente interlocutória, ou seja, aquelas que resolvem questões incidentais sem pôr fim ao procedimento, e que a leitura do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil não tem o poder de transformar uma sentença em decisão interlocutória.

Argumenta que a norma deve ser lida em harmonia com o art. 203, parágrafo 1º, e com o art. 1.009 do mesmo
codex
, o qual estabelece, como regra geral, o cabimento de apelação contra a sentença, e que quando um pronunciamento judicial, mesmo que proferido na fase executiva, tem o condão de extinguir a execução, sua natureza de sentença prevalece sobre o
locus
processual em que foi proferido, sendo a via recursal adequada, inequivocamente, a apelação.

Defende que a aplicação do princípio da fungibilidade não é uma carta branca para sanar qualquer equívoco na interposição de recursos, e que ela exige, como pressupostos essenciais, a ausência de erro grosseiro e a existência de uma dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível, o que não é o caso dos autos em análise.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, é pacífica e reiterada no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, e que inexiste dúvida escusável, mas sim um erro crasso na escolha da via recursal, decorrente da desatenção à natureza terminativa do ato judicial e da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema.

Ao final, pugna
pelo desprovimento integral
de provimento ao recurso, por sua manifesta improcedência e
o reconhecimento do seu
caráter meramente protelatório.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Equivocado enquadramento da decisão como sentença

O Agravante apresenta irresignação
contra a qualificação jurídica conferida pela decisão monocrática ao pronunciamento judicial proferido em primeiro grau, ao argumento de que a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A agravada, por sua vez, defende que o pronunciamento judicial possui natureza de sentença, pois extinguiu a execução, encerrando a atividade jurisdicional
executiva, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A questão central consiste em definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial proferido em primeiro grau, constante do ID 217333335, para fins de determinação do recurso cabível.

A controvérsia exige a correta aplicação dos critérios de distinção entre sentença e decisão interlocutória, previstos no art. 203 do Código de Processo Civil, bem como a interpretação sistemática das normas que disciplinam o sistema recursal, notadamente os
arts
. 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil.

O art. 203 do Código de Processo Civil estabelece os critérios de distinção entre os pronunciamentos judiciais, dispondo que os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

O parágrafo 1º do referido dispositivo legal define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

O parágrafo 2º, por sua vez, conceitua decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º.

A distinção entre sentença e decisão interlocutória, portanto, não se baseia exclusivamente na fase processual em que o pronunciamento é proferido, mas sim no seu conteúdo e no seu efeito sobre o processo.

A sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução, encerrando a atividade jurisdicional naquela fase processual
, enquanto a
decisão interlocutória, por outro lado, é o pronunciamento que resolve questão incidental, sem pôr fim ao processo ou à fase executiva.

No caso concreto, o pronunciamento judicial proferido em primeiro grau, constante do ID 217333335, possui o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença para:

a) DECLARAR o excesso de execução no montante de R$ 29.234,22 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) e, por conseguinte, FIXAR como devido a título de honorários sucumbenciais o valor de R$ 3.739,70 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos);

b) RECONHECER a satisfação da obrigação, tendo em vista o depósito judicial do valor correto (
IDs
171366805 e 171366804) e, ato contínuo,
JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada em favor do patrono do Exequente;

c) INDEFERIR o pedido de condenação do Exequente/Impugnado na sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por não se vislumbrar a presença de dolo ou má-fé inequívoca, nos termos da fundamentação;

d) CONDENAR o Exequente/Impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Impugnante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do excesso de execução decotado (R$ 29.234,22), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
(...)

A leitura do dispositivo do pronunciamento judicial revela, de forma inequívoca, que o Juízo de primeiro grau não se limitou a apreciar questão incidental surgida na fase executiva, mas sim reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao assim proceder, o magistrado encerrou a atividade jurisdicional executiva, pondo fim ao procedimento executivo, não havendo mais nada a ser discutido ou provido naquela fase.

O art. 924 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de extinção da execução, dispondo que
se extingue
a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.

Outrossim, o
inciso II do referido dispositivo legal prevê a extinção da execução quando o devedor obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau reconheceu que a obrigação foi satisfeita, tendo em vista o depósito judicial do valor correto, e, por essa razão, julgou extinta a execução.

A extinção da execução, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil,
por sua vez,
encerra a atividade jurisdicional executiva, pondo fim ao procedimento executivo.

O pronunciamento judicial que extingue a execução, portanto, possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO .
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
FUNGIBILIDADE .
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de
sentença .
2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro.
Precedentes.
3 .
Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2306604 MG 2023/0057180-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU
APELAÇÃO .
DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO
STJ .
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a
execução .
Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória
. Precedentes. 3.
A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida
objetiva
.
4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula nº 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por intermédio de
distinguishing
, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2257194 GO 2022/0376688-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

(grifo nosso)

Ao revés do sustentado pelo Recorrente, a
circunstância de o pronunciamento judicial ter sido proferido na fase de cumprimento de sentença não altera a sua natureza jurídica.

De fato, o
art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O referido dispositivo legal, contudo, aplica-se exclusivamente às decisões interlocutórias, ou seja, aos pronunciamentos judiciais que resolvem questões incidentais sem pôr fim ao processo ou à fase executiva.

No caso concreto, o pronunciamento judicial não possui natureza de decisão interlocutória, pois não se limitou a resolver questão incidental, mas
, conforme já mencionado,
reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinta a execução, encerrando a atividade jurisdicional executiva.

Assim, não há dúvidas que o
pronunciamento judicial

possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não por agravo de instrumento.

A interpretação sistemática das normas que disciplinam o sistema recursal, notadamente os
arts
. 203, 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que o pronunciamento judicial que extingue a execução, ainda que proferido na fase de cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento.

Para a interpretação correta de qual recurso
cabível é

fundamental destacar que o elemento determinante para a qualificação jurídica do pronunciamento judicial não é a fase processual em que foi proferido, mas sim o seu conteúdo e o seu efeito sobre o processo.

No caso concreto, o pronunciamento judicial reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinta a execução, encerrando a atividade jurisdicional executiva.

Esse efeito extintivo é a característica primordial de uma sentença, e não de uma decisão interlocutória que apenas resolve uma questão incidental sem pôr fim ao processo principal.

Esta Câmara, inclusive, julgou recentemente caso similar:

AGRAVANTE (S): ARNEG BRASIL LTDA. AGRAVADO (S): V. N. DOS SANTOS &
CIA .
LTDA. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PRONUNCIAMENTO COM NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento proferido em cumprimento de sentença, o qual rejeitou impugnação, determinou levantamento integral de valores, reconheceu o adimplemento da obrigação e ordenou o arquivamento dos autos. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença, bem como se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O pronunciamento judicial que põe fim à execução, ao reconhecer o cumprimento da obrigação e determinar o arquivamento dos autos, possui natureza de sentença, nos termos dos
arts
. 203 e 924 do CPC. 4. A apelação é o recurso cabível contra decisão de natureza terminativa, sendo incabível o agravo de instrumento, restrito às hipóteses do art. 1 .015 do CPC. 5. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao meio impugnativo adequado.
6 .
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, não sendo admitida a conversão do recurso inadequado. 7. Inexistência de caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo interno
desprovido .
Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que encerra o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo impugnável exclusivamente por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade
recursal .
” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, 924, 1.009, 1.015, 1 .021, § 4º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2306604/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
j .
08.04.2024. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10035820320268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)

Diante do exposto, conclui-se que o pronunciamento judicial proferido em primeiro grau, constante do ID 217333335, possui natureza de sentença, pois reconheceu a satisfação da obrigação e julgou extinta a execução, encerrando a atividade jurisdicional executiva, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não por agravo de instrumento.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida.

2. Fungibilidade recursal por erro escusável e aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito

Subsidiariamente, o agravante invoca a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ao argumento de que eventual equívoco na escolha da via recursal decorre de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, especialmente diante da previsão constante do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que expõe expressamente que o recurso cabível nas decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

A agravada,
em sua peça defensiva
, defende que a aplicação do princípio da fungibilidade não é uma carta branca para sanar qualquer equívoco na interposição de recursos, e que ela exige, como pressupostos essenciais, a ausência de erro grosseiro e a existência de uma dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível, o que não é o caso dos autos em análise.

O cerne da controvérsia está em definir se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença configura erro escusável, passível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade recursal tem por finalidade evitar prejuízo à parte quando existente dúvida objetiva acerca do recurso cabível, desde que observados os requisitos da tempestividade e da ausência de má-fé.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, contudo, não é ilimitada, exigindo, como pressupostos essenciais, a ausência de erro grosseiro e a existência de uma dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível.

No caso concreto, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença não configura erro escusável, mas sim erro grosseiro, insuscetível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A distinção entre sentença e decisão interlocutória, para fins de cabimento da apelação ou do agravo de instrumento, é um pilar da teoria geral dos recursos e da prática processual civil.

A existência d
os já mencionados
dispositivos legais claros, notadamente os
arts
. 203, 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil, e de uma linha jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta por completo a tese de dúvida objetiva.

O agravante tinha à sua disposição os elementos normativos e os precedentes judiciais que indicavam a apelação como o recurso adequado para impugnar uma decisão que extinguiu o cumprimento de sentença.

A leitura do dispositivo da decisão de ID 217333335 não deixava qualquer margem para dúvida quanto à extinção da execução.

Diante de um comando tão claro e de uma jurisprudência tão consolidada, a escolha pelo agravo de instrumento não pode ser classificada como nada menos que um erro grosseiro, o que afasta de plano qualquer possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO .
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso
adequado
.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2122114 MS 2022/0132030-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2022)
(grifo nosso)

Diante do exposto, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita, e que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida.

Da
alegação de caráter protelatório do recurso
suscitada pelo Recorrido

A agravada, em suas contrarrazões, sustenta que o presente Agravo Interno possui caráter meramente protelatório, pugnando pela aplicação das sanções processuais cabíveis.

O art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.

A aplicação da referida sanção processual, contudo, não é automática, exigindo decisão fundamentada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, ou o caráter abusivo ou protelatório da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa
em comento demanda
decisão fundamentada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, ou o caráter abusivo ou protelatório da conduta
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. MULTA DO
ART .
1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO AUTOMATICIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA .
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 4º, DO
CPC .
AFASTAMENTO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO .
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, exigindo-se decisão fundamentada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, ou o caráter abusivo ou protelatório da
conduta .Precedentes
. 2. O Tribunal estadual, ao aplicar a multa apenas em razão do desprovimento unânime do agravo interno, sem demonstrar a manifesta inadmissibilidade ou improcedência, incorreu em violação direta do art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
4 .
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para excluir a multa por oposição de recurso protelatório. (STJ -
AREsp
: 00000000000002623191 SP 2024/0148585-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

No caso concreto, o presente Agravo Interno não possui caráter protelatório, pois a controvérsia envolve questão jurídica relevante, consistente na definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial proferido em primeiro grau, para fins de determinação do recurso cabível.

O agravante, ao interpor o presente Agravo Interno, exerceu regularmente seu direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, não havendo qualquer elemento que caracterize abuso do direito de recorrer ou intuito protelatório.

A circunstância de o presente Agravo Interno ter sido desprovido não implica, por si só, o reconhecimento de caráter protelatório, pois a aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil exige a demonstração de que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, ou que a conduta do recorrente é abusiva ou protelatória, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, rejeito
a alegação de caráter protelatório do presente Agravo Interno, por ausência de elementos que caracterizem abuso do direito de recorrer ou intuito protelatório, não sendo aplicável a multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
decisão monocrática
recorrida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026